Tribunal: STF
Processo: RE 72654
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-10
Data de publicação: 1971-12-10

Ementa:
CAUSA EM QUE O VALOR PATRIMONIAL ESTIMADO PELO AUTOR NÃO ALCANCA
TRINTA VEZES O MAIOR SALARIO MINIMO VIGENTE NO PAIS. ART. 308, IV,
COMBINADO COM O ART. 343, PARAGRAFO ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E ART. 1, IV, DA E.R. DE 12.11.1969.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.